Tribunal: STF
Processo: ARE 1363232
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Décima Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 5, p. 21):



    “PREVIDENCIÁRIO - PROCESSO CIVIL - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS ADIs 4.357 E 4.425 - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO NO ORÇAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - QUESTÃO DEFINIDA NO TÍTULO JUDICIAL. 1 - Impossibilidade de utilização do IGP-DI na atualização do crédito pago por meio precatório, tendo em vista que o depósito foi efetuado no ano de 2015, devendo ser considerado na correção o IPCA-E, na forma prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme decidido pelo E. STF, em 25.03.2015, na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial da EC 62/09, efetivada nas ADIs 4.357 e 4.425. II - O título judicial em execução determinou a incidência dos juros de mora tão somente até a data da conta de liquidação que originou a requisição de pagamento, com base em precedentes do E. STF. III - Considerando que a questão relativa ao termo final da incidência dos juros de mora já foi apreciada pela decisão exequenda, em respeito à coisa julgada, não há se falar em diferenças decorrentes da aplicação de juros de mora no período posterior à data da conta de liquidação. IV - Apelação da parte exequente improvida.”



     



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais afirma-se que “Vale salientar que a Constituição Federal somente isenta a Fazenda do pagamento de juros moratórios no interregno do denominado "prazo constitucional", entre a data da inscrição do precatório e a do depósito efetuado dentro do orçamento que fora inscrito (art. 100, § 1°, da CF), sendo devidos, por outro lado, entre a conta de liquidação e a inscrição. Inviável a ampliação do prazo constitucional previsto para pagamento do precatório (CF/88, art. 100, § 10, na redação anterior à Emenda Constitucional nº 62/09), mediante a alteração do respectivo dies a quo para a data da contada de liquidação.” (eDoc. 5, p. 49)



    Sustenta-se, que “As disposições contidas na Lei n° 11.960/2009 e na Emenda Constitucional n° 62/09, acerca de atualização monetária com a utilização do Índice da TR foram declaradas inconstitucionais, em face do julgamento da ADI n° 4.357 pelo E. STF (Rei. Mm. Ayres Britto e redator do acórdão Min. Luiz Fux DJe 59/2013, 02.04.2013), razão pela qual não podem ser aplicadas no caso em comento.” (eDoc. 5, p. 60)



    O TRF da 3ª Região determinou o sobrestamento dos autos, até o trânsito em julgado do RE 579.431 – tema 96 da repercussão geral. (eDOC 5, p. 67)



    A Turma julgadora houve por bem manter o acórdão vergastado. (eDOC 5, p. 76)



    O recurso extraordinário foi ratificado em 01.02.2018. (eDOC 5, p. 95)



    Na sequência, a Vice-Presidência do TRF da 3ª Região determinou o sobrestamento do feito até decisão definitiva no RE 870.947 – tema 810 da repercussão geral. (eDOC 5, p. 121)



    Devolvido os autos à Turma Julgadora para retratação (eDOC 5, p. 129), o acórdão vergastado foi mantido. (eDOC 12, p. 3)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ao entendimento de que “a verificação da alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados demanda prévia incursão pela legislação previdenciária ordinária, bem como revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, para verificação da ocorrência ou não da coisa julgada quanto à correção monetária e/ou juros moratórios, o que desvela o descabimento do extraordinário interposto.” e, ainda, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 14, p. 4)



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, constata-se que, recentemente, foi incluída a controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1170, cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982-RG de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, DJe 27.10.2021.



    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. O acórdão restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



     Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente